Tribunal: TJSP
Processo: 1000304-13.2015.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Fixação de honorários recursais – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000304-13.2015.8.26.0533/50000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
embargante TEXPAK INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPÉIS - EIRELI, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000304-13.2015.8.26.0533/50000 -Voto no 44170
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000304-13.2015.8.26.0533/50000
Comarca de Santa Bárbara D'Oeste
EMBARGANTE Texpak Indústria de Artefatos de Papéis - EIRELI
EMBARGADO Estado de São Paulo
Voto no 44170
Embargos de declaração Omissão Não ocorrência Fixação de
honorários recursais Impossibilidade Embargos rejeitados.
Trata-se de ação anulatória fiscal ajuizada por Texpak Indústria de
Artefatos de Papéis contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Diz a inicial que
a autora atua no ramo de fabricação de embalagens de cartolina e de papel-cartão e que, em
12 de fevereiro de 2009, adquiriu mercadorias da empresa Salipel Indústria de Artefatos de
Papel e Papelão Ltda. EPP, de acordo com o que demonstram as notas fiscais juntadas aos
autos. Entretanto, em 17 de fevereiro de 2014, foi autuada pelo Fiscal a proceder ao
recolhimento de imposto e de multas, sob a alegação de que as notas foram emitidas por
empresa considerada inidônea, em razão de suposta inexistência de estabelecimento,
apurada através de procedimento administrativo, datado de 16 de dezembro de 2013.
Sustentou que efetivamente recebeu as mercadorias, acompanhadas das notas fiscais
correspondentes e que a empresa vendedora estava autorizada a emitir referidas notas, não
havendo conduta maliciosa da autora, no intuito de lesar o Fisco, pois, quando do negócio,
consultou a regularidade da empresa vendedora junto ao Sintegra e recebeu resposta
positiva quanto à habilitação desta. Disse que o auto de infração lavrado em seu desfavor
não estava instruído com o termo de início de ação fiscal, o que seria necessário para
legitimar a fiscalização e o lançamento realizado, e que não se descreveu a infração de
modo eficiente, devendo ser reconhecida a sua nulidade. Efetuou o depósito do valor
cobrado, de acordo com a Lei de Execuções Fiscais. Alegou que a multa aplicada é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000304-13.2015.8.26.0533/50000 -Voto no 44170
3
inconstitucional, na medida em que, sendo R$ 58.722,70 o valor do imposto devido, a
multa aplicada atinge o valor de R$ 272.119,00. Afirmou que a Lei Estadual no 13.918/09 é
inconstitucional. Afirmou que agiu de boa-fé, pretendendo seja determinada a anulação dos
lançamentos fiscais consubstanciados no AIIM no 4.036.871-3; a desconstituição de
eventual certidão de dívida ativa que tenha sido lavrada em decorrência do referido auto de
infração, e que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário questionado, compelindo-
se a ré a não colocar qualquer óbice para emissão do CND.
Comprovante de depósito judicial, a fls. 451. Suspensão de
exigibilidade do crédito tributário deferida, a fls. 455.
Citada, a Fazenda contestou (fls. 470), alegando que cabe à autora
comprovar a regularidade de suas operações, o que pode ser feito através de prova do
pagamento à empresa vendedora. Disse que a vendedora já não operava de forma regular
quando as operações realizadas com a autora e que a autora era a responsável pela retirada
de mercadoria, o que lhe permitia saber acerca da situação irregular da vendedora.
Impugnou os documentos trazidos pela autora, pois não comprovam se os pagamentos
eram destinados à vendedora apontada nos documentos fiscais. Disse que o contribuinte
tem o dever de fiscalizar a regularidade das empresas com as quais opera. Sustentou que a
multa aplicada não tem caráter confiscatório, pois emitida de acordo com a lei.
Réplica a fls. 887.
Juntada de documentos a fls. 906/1039, com vista dada à parte
contrária, a fls. 1043.
A ação foi julgada procedente (fls. 1066) pela juíza Dra. Eliete de
Fátima Guarnieri, para anular o auto de infração e imposição de multa no 4.036.871-3,
bem como para determinar a desconstituição de eventual certidão de dívida ativa dele
decorrente.
Insatisfeita, apelou a Fazenda (fls. 1076), repetindo os argumentos
trazidos na contestação, insistindo na exigência do tributo.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 1088.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000304-13.2015.8.26.0533/50000 -Voto no 44170
4
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público negou
provimento ao recurso a fls. 1121.
Insatisfeita, a Texpak Indústria de Artefatos de Papéis apresenta,
agora, embargos de declaração, afirmando contradição e omissão do acórdão relativamente
aos honorários recursais.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Sem razão a parte embargante.
A ação se iniciou em 28.01.2015. Portanto, o feito foi iniciado à luz
do Código de Processo Civil de 1973 e, por isso a este deve obediência em relação às
normas de direito material.
Direito a verba honorária é direito material, não processual. Por isso
não se aplica o novo Código de Processo Civil, art. 85, § 11, que estabelece a majoração
dos honorários fixados em primeiro grau “levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal”.
Dessarte rejeitam-se os embargos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica